Tribunal: TJES
Processo: 5007416-95.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007416-95.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007416-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO
TENTADO
(
121,
§
2º,
INCISOS I,
III, IV E VI, C/C ART. 14, II, DO C
ÓDIGO
P
ENAL
, NA FORMA DA
L
EI
Nº
11.340/06
)
.
EXCESSO DE PRAZO
NÃO CONFIGURADO.
PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.

2. Nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal não se revela excessivo, considerando a pena em abstrato prevista para o delito. De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

3. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

4. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5007416-95.2024.8.08.0000

PACIENTE: SAMUEL BIZERRA SILVA

Advogado do(a) PACIENTE: MARCOS VINICIUS DA SILVA COUTINHO - ES18934-A

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - 4ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
SAMUEL BIZERRA SILVA

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
SERRA
/ES
, nos autos do Processo tombado sob nº 0006137-49.2023.8.08.0048, em razão de se encontrar preso preventivamente desde 08/8/23, pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I, III, IV e VI, c/c art. 14, II, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Argumenta a Defesa, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, decorrente do excesso de prazo para o encerramento da instrução processual.

Com efeito, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Emerge da denúncia (Id. 8603035, pp. 02/05) que, no dia 08 de agosto de 2023, por volta das 12h40m, no interior da residência localizada na Rua Eucaliptos, n° 551, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o denunciado, imbuído com dolo de matar, praticou mediante golpes de facão, o crime de homicídio tentado em desfavor da vítima Maiane Batista Pereira, somente não consumando o ato criminoso por circunstâncias alheias à vontade do mencionado denunciado, eis que a vítima conseguiu se desviar de vários golpes sofridos e contou com a ajuda de terceiros, sendo prontamente socorrida.

Ressai que o denunciado e a vítima conviviam maritalmente, tendo uma filha em comum e a vítima estava grávida de 15 (quinze) semanas. No dia dos fatos, enquanto a vítima estava dormindo, o denunciado, munido com um facão, passou a desferir inúmeros golpes contra ela. Consta que, após visualizar que a porta de sua residência estava aberta, a vítima passou a gritar por socorro, ocasião em que o nacional Edilson apareceu no local e passou a pedir para que o denunciado largasse o instrumento utilizado, tendo recebido a resposta “E vai fazer diferença se eu soltar o facão?”. Consta que, mesmo com a presença de Edilson, o denunciado continuou desferindo golpes de facão contra a vítima, tendo esta, a todo momento, buscado se esquivar, impedindo que o acusado a golpeasse de maneira fatal. Ao que consta, mesmo após parar de golpeá-la algumas vezes a pedido de Edilson, o denunciado voltava a esfaqueá-la, inclusive rindo em um certo momento para Edilson. Após ouvir o barulho de sirene de uma viatura policial, o denunciado jogou as chaves da residência na direção de Edilson e pulou o muro do local, indo em direção ao estabelecimento “Material de Construção Renove Material”, para buscar sua filha, pois havia deixado a criança sob os cuidados da pessoa de Maria Glória, pouco antes do crime. Após adentrar todo ensanguentado no referido estabelecimento e ser indagado por Maria Glória sobre o que ele havia feito, o denunciado disse "'eu cortei ela", pedindo, logo em seguida, se ele poderia tomar banho no local. Na ocasião, após o denunciado entrar no banheiro, Maria Glória chamou a Polícia Militar, informando que o denunciado se encontrava em sua loja, o que permitiu a sua prisão.

Nesse quadrante, há que se ressaltar que a tese de
excesso de prazo
deve ser confrontada com um juízo de razoabilidade para definir quando haverá excesso de prazo na manutenção da prisão cautelar, tendo em vista não ser o discurso judicial mera soma aritmética.

Nessa linha, para examinar o suposto excesso de prazo, imprescindível se faz levar em conta, sob a ótica do princípio da razoabilidade, a
i)
complexidade do feito,
ii)
o comportamento dos litigantes e
iii)
a atuação do Estado-Juiz.

Diante de tal contexto, cumpre salientar que, em consonância com o entendimento pacífico na jurisprudência pátria, “
o
prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais
” (HC 340.996/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 10/03/2016).

No caso em tela, em consulta ao Sistema PJe de Primeira Instância, verifica-se que a denúncia fora recebida em 11/9/2023, tendo sido realizada Audiência de Instrução e Julgamento 20/3/2024. Destaque-se, ainda, que, em decisões proferidas em 11/9/2023, 29/10/2023 04/3/2024, a autoridade coatora manteve a prisão preventiva para garantia da ordem pública e da incolumidade física e psicológica da vítima sobrevivente.

Digno de nota salientar que, segundo consta nas informações prestadas pela autoridade coatora (Id. 8901179), realizada a audiência de instrução, foram ouvidas duas testemunhas arroladas pelo Ministério Público, tendo as partes insistido na oitiva das demais. Atualmente, os autos aguardam a devolução da Carta Precatória para a continuação da audiência e regular prosseguimento do feito.

Desta feita, nada obstante seja possível reconhecer que a instrução criminal não tenha se desenvolvido no tempo desejável, visto que a prisão perdura há 11 (onze) meses, o que é bastante considerável, tal lapso temporal
não se revela excessivo
, considerando a pena em abstrato prevista para o delito.

De mais a mais, da simples consulta da tramitação processual, verifica-se o escorreito desenvolvimento da persecução penal, não se constatando, portanto, qualquer morosidade processual imputável ao aparelho estatal.

Assim, diante das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

Por fim, insta registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à decretação e manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do

fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)